Tribunal: TJMT
Processo: 1003577-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003577-62.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[F ROCHA & CIA LTDA - CNPJ: 73.882.136/0001-46 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), MMC MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 03.885.780/0001-92 (EMBARGADO), CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME - CNPJ: 10.688.271/0001-35 (EMBARGANTE), CAIO CESAR DE SOUZA MORENO - CPF: 651.247.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação Cível para declarar a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços de Monitoramento Remoto de Alarmes, determinar o ressarcimento de R$27.893,99, valor correspondente às mercadorias furtadas, atualizado e acrescido de juros conforme a Lei no 14.905/2024, além da condenação da apelada nas custas processuais e em honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, requerendo também o prequestionamento dos
arts
. 186 e 393 do Código Civil, art. 14, §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, art. 489, § 1o, IV, do CPC, e art. 93, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão ou contradição apta a justificar a oposição dos Embargos de Declaração e a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intenção da embargante é rediscutir matéria já decidida, o que extrapola o escopo dos Embargos de Declaração, previstos apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente os fatos, provas e fundamentos jurídicos relevantes, tendo concluído pela falha na prestação de serviço e consequente responsabilidade da empresa de monitoramento, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

O prequestionamento de normas jurídicas, por si só, não justifica a oposição de Embargos de Declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A utilização dos Embargos de Declaração exclusivamente para fins de prequestionamento é incabível,
conforme a orientação jurisprudencial do STJ (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de Embargos de Declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não cabe utilizar os Embargos de Declaração exclusivamente para fins de prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais.

A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 186 e 393; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §§ 1o e 3o; CPC/2015,
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016; TJ-MT, Apelação Cível no 00109008720108110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.03.2022; TJ-MG, Apelação Cível no 10026170037431001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 31.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à A
pelação Cível
para
declarar a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços de Monitoramento Remoto de Alarmes e determinar
o ressarcimento d
o
s
R$27.893,99, correspondente ao valor das mercadorias furtadas, atualizada e com juros conforme determina a Lei n. 14.905/2024
, além de c
onden
ar
a apelada nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A
embargante
argui que o aresto é omisso e contraditório porque teria deixado de analisar o tipo de obrigação contratada e de apreciar a dinâmica do assalto.

Pede
o prequestionamento dos
arts
.
186 e 393 do Código Civil
, a
rt. 14, §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor
, a
rt. 489, §1o, IV, do CPC
e a
rt. 93, IX, da Constituição Federal
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante argui que o aresto é omisso e contraditório porque teria deixado de analisar o tipo de obrigação contratada e de apreciar a dinâmica do assalto.

Pede o prequestionamento dos
arts
.
186 e 393 do Código Civil
, a
rt. 14, §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor
, a
rt. 489, §1o, IV, do CPC
e a
rt. 93, IX, da Constituição Federal
.

No entanto, Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do
CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada
, assim como toda documentação e provas constantes nos autos
e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com
Embargos.

A respeito do
s
tema
s
apontado
s
, consignou-
se:

As partes firmaram o Contrato de Prestação de Serviços de Monitoramento Remoto de Alarmes em que a apelada se comprometeu a manter monitoramento Remoto de Alarmes 24h por dia,
7
dias por semana, com o objetivo de receber em sua Central de Monitoramento eventuais sinais de violação, de emergências e de controle ao sistema e tomar as providências e enviar viatura de verificação com fiscal de atendimento 24h, por dia, 7 dias por semana.

Contudo, em 31/10/2019 as apelantes foram invadidas por assaltantes que levaram bens de sua propriedade e além de o alarme
demorar para
disparar, ao que consta, o fiscal chegou ao local quando os criminosos ainda estavam lá e nada fizeram.

Trouxeram como prova imagens de câmera de monitoramento que registrou o assalto e a hora.

Importa saber se houve falha na prestação de serviço.

A apelada, certamente, não tem o poder de evitar o assalto e nem essa é a finalidade do contrato, que é de meio, mas o serviço oferecido é justamente para dificultar que os criminosos possam entrar no prédio da contratante e, se o alarme
demora para
tocar, o que foi admitido pela preposta da empresa, neste caso, aproximadamente 10 minutos, o serviço oferecido não foi prestado com êxito, já que deu uma margem de tempo para que o crime ocorresse, conforme consta no Boletim de Ocorrência de ID n. 271589888.

Evidencia-se, desse modo, motivação para a rescisão contratual por culpa da apelada, assim como é devido o ressarcimento pelos danos materiais sofridos pelas apelantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – OCORRÊNCIA DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – EVIDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO DIA DO OCORRIDO – INGRESSO DE MELIANTES NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – CORTE DOS FIOS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO QUE FICA DENTRO DO ESTABELECIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Muito embora a obrigação da empresa de vigilância seja de meio, e não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do serviço. A prestadora de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo estabelecimento furtado, em caso de falha no sistema (não acionamento dos alarmes).

Havendo prova de que a autora teve prejuízo material com o furto de mercadorias em seu estabelecimento comercial, tem cabimento o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

A mera ocorrência de ato ilícito, crime ou descumprimento contratual não gera presunção de abalo moral em pessoa jurídica, cabendo-lhe comprovar a ofensa à sua honra objetiva.”
(TJ-MT 00109008720108110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EMPRESA DE PATRULHA E MONITORAMENTO - FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FURTO DA EMPRESA SEM ACIONAMENTO DO SISTEMA DE
ALARME -DANOS
MATERIAIS CONFIGURADOS - DEVER DE RESSARCIR. VALOR DEVIDO.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços .

Verificado o arrombamento das dependências da empresa sem o devido funcionamento do sistema de alarme contratado, deve a empresa de vigilância ser responsabilizada pelos itens furtados.”
(TJ-MG - AC: 10026170037431001 MG, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 31/03/2020, Data de Publicação: 17/04/2020).

Configurada a falha na prestação de serviço, a rescisão do contrato é por culpa da apelada e cabe a esta o ressarcimento dos valores correspondentes aos bens furtados,
relacionados no ID n. 271589889.”

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância
superior.

A
propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a
matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa
a dispositivo
constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3.
Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Desse modo, não há nenhum vício no acórdão.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025